Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-46.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000900-46.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS APELADO: VALDECI DE SOUZA MENEZES Advogado(s):ROBSON DAROS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ALEGADA FRAUDE E IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FE. DANO MORAL IN RE IPSA DECORRENTE DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito (restituição simples) e indenização por danos morais em favor de consumidora idosa aposentada, em razão de descontos reiterados em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado cuja autenticidade foi impugnada pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado é autêntico e se houve manifestação válida de vontade da autora; (ii) estabelecer se impõe ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação e a origem dos valores, bem como a obrigação de restituição do indébito e se esta deve ser simples ou em dobro; (iii) determinar a existência e o quantum do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica da autora e da natureza da relação jurídica de consumo. Incumbe ao fornecedor/instituição financeira provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura quando esta for impugnada (CPC, art. 429, II), ônus do qual o apelante não se desincumbiu. A instituição não juntou prova idônea da autenticidade do contrato (ausência de perícia grafotécnica, apresentação de cópias simples e documentos contraditórios), não demonstrando a origem legítima das operações e a efetiva disponibilização de numerário à autora. Verificam-se inconsistências documentais relevantes: a autora possui conta corrente diversa da indicada no contrato e o comprovante de crédito apresentado aponta conta em terceiro (Banco EBANX Ltda.), circunstâncias que corroboram a inexistência de vínculo negocial e a fragilidade da prova trazida pelo banco. A ausência de manifestação válida de vontade impede a formação do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, e autoriza a anulação por vício do consentimento (art. 171, II). Restitui-se o indébito de forma simples, por não estar comprovada a má-fé do fornecedor, em conformidade com a orientação jurisprudencial trazida ao processo. Configura-se dano moral in re ipsa pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa, diante da violação à dignidade, à tranquilidade e à segurança patrimonial da autora, justificando o quantum arbitrado em R$ 10.000,00 na sentença. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes/transferências não autorizadas relativas a operações bancárias (fortuito interno), não podendo transferir ao consumidor o ônus de ilícitos perpetrados por terceiros quando não adota mecanismos de prevenção suficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Tese de julgamento: Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar tal autenticidade. A aplicação do CDC, art. 6º, VIII, justifica a inversão do ônus da prova em demandas sobre contratos bancários celebrados com consumidores hipossuficientes. A ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores ao consumidor e as contradições documentais autorizam a declaração de inexistência do débito e a restituição do indébito de forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, cabendo indenização cuja quantia deve observar razoabilidade e proporcionalidade. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes/fortuito interno quando não comprovam adoção de meios eficazes de prevenção. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 42, § único; Código de Processo Civil, art. 429, II; Código Civil, arts. 104 e 171; CPC, art. 85, §11 (honorários). Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 1.061 (REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/11/2021); TRF-1, Apelação Cível 1005715-36.2023.4.01.4300 (Rel. Juiz Federal Emmanuel Mascena de Medeiros, 07/03/2024); TJ-SP, Agravo de Instrumento 2258524-35.2024.8.26.0000 (Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 22/10/2024); TJ-PR, Apelação Cível 0004754-47.2024.8.16.0058 (Rel. Rogerio Ribas, 03/03/2025); TJ-SP, Apelação Cível 1011680-35.2024.8.26.0224 (Rel. Léa Duarte, 06/11/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000900-46.2024.8.05.0079, sendo apelante Banco Mercantil do Brasil S/A e apelada Valdeci de Souza Menezes. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.